Tribunal: TJMT
Processo: 1011727-48.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011727-48.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Remissão das Dívidas, Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA,

DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GIOVANNA GOMES OLIVEIRA - CPF: 701.565.511-01 (ADVOGADO), VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - CNPJ: 07.009.443/0001-92 (EMBARGANTE), ANA CAROLINE DMOURA VASCONCELOS - CPF: 023.016.701-20 (ADVOGADO), HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP - CNPJ: 37.516.283/0001-39 (EMBARGADO), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), DENISE FERREIRA GARCIA - CPF: 502.134.401-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA. ACOMPANHARAM A 1ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS), A 2ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), O 3º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES - CONVOCADO), A 4ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO) E O 5º VOGAL (DES. HÉLIO NISHIYAMA).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO RESCISÓRIA - ERRO DE FATO - VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

II.

CASO EM EXAME

1 – Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente Ação Rescisória ajuizada com fundamento nos arts. 966, V e VIII, do CPC, mantendo decisão transitada em julgado proferida em ação de enriquecimento ilícito. A embargante alegou omissões quanto à análise do suposto erro de fato decorrente de confusão entre negócios jurídicos distintos, à distinção entre erro de fato e erro de julgamento, à incidência do art. 966, V, do CPC e à fundamentação da responsabilidade solidária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto à análise do alegado erro de fato; (ii) estabelecer se houve ausência de fundamentação acerca da distinção entre erro de fato e erro de julgamento; (iii) determinar se houve omissão na apreciação da alegada violação manifesta de norma jurídica prevista no art. 966, V, do CPC; e (iv) verificar se o acórdão deixou de fundamentar a questão da responsabilidade solidária e o pedido de prequestionamento.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo como instrumento de rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo da parte vencida.

4 - Não se configura erro de fato apto a justificar ação rescisória quando o fato apontado foi objeto de controvérsia e pronunciamento judicial no processo originário, ainda que a parte discorde da conclusão adotada.

5 - A apreciação da participação da autora na cadeia negocial decorreu de valoração das provas produzidas nos autos, circunstância que caracteriza eventual erro de julgamento, e não erro de fato rescindente.

6 - A alegação de cerceamento de defesa decorrente da realização de audiência presencial já foi submetida ao contraditório recursal e regularmente apreciada no processo originário, inexistindo violação manifesta de norma jurídica apta a desconstituir a coisa julgada.

7 - A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para promover nova análise de fatos, provas ou questões processuais já decididas.

8 - A discussão sobre a responsabilidade solidária integra o mérito da decisão rescindenda e pressupõe reexame das premissas fáticas e jurídicas do julgamento originário, providência incompatível com a improcedência da ação rescisória por ausência das hipóteses do art. 966 do CPC.

9 - O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando os fundamentos adotados são suficientes para solucionar a controvérsia.

10 – Os elementos suscitados para fins de prequestionamento consideram-se incluídos no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

11 - Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

Não há erro de fato rescindente quando a matéria foi objeto de controvérsia e de pronunciamento judicial no processo originário.

2.

A discordância quanto à valoração das provas caracteriza eventual erro de julgamento, insuscetível de correção por ação rescisória fundada no art. 966, VIII, do CPC.

3.

A ação rescisória não se presta à rediscussão de fatos, provas ou questões processuais já apreciadas pelas instâncias competentes.

4.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para obtenção de novo julgamento da causa.

5.

O prequestionamento considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, nos termos do art. 1.025 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VEDACIL COMPONENTES HIDRÁULICOS LTDA.
, contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, que, à unanimidade, julgou improcedente a Ação Rescisória ajuizada em face de
HIDRÁULICA PEDRINHO EIRELI – EPP
, mantendo hígida a decisão transitada em julgado proferida nos autos da Ação de Enriquecimento Ilícito n.º 1001819-17.2021.8.11.0040.

No acórdão embargado (id. 371786379), concluiu-se pela inexistência das hipóteses rescindentes previstas no art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que a alegação de erro de fato, relativa à suposta confusão entre relações negociais distintas, já havia sido objeto de controvérsia e pronunciamento judicial na demanda originária, bem como de que a tese de cerceamento de defesa, decorrente da realização de audiência presencial, fora anteriormente submetida ao contraditório recursal e rejeitada no processo originário.

Em suas razões (id. 374033358), a embargante sustenta a existência de omissões no acórdão.

Afirma que não teria havido enfrentamento específico do efetivo erro de fato suscitado na inicial da ação rescisória, consistente na alegada confusão entre negócios jurídicos distintos, com imputação de responsabilidade solidária pelo valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), embora tivesse participado apenas da comercialização de produto diverso e de valor inferior.

Alega, ainda, omissão quanto à distinção entre erro de fato e erro de julgamento, sustentando que o acórdão não teria esclarecido por quais razões a hipótese configuraria mero inconformismo com a valoração probatória.

Também aduz omissão quanto à incidência do art. 966, inciso V, do CPC, ao argumento de que o acórdão não teria explicitado se toda matéria processual anteriormente submetida ao crivo recursal estaria automaticamente excluída do âmbito de incidência da ação rescisória.

Por fim, sustenta omissão quanto à ausência de fundamentação acerca da responsabilidade solidária, invocando os arts. 265 e 942 do Código Civil, além dos arts. 489, §1º, IV, 1.022, 1.025, 966, V e VIII, e §1º, do CPC, e art. 93, IX, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresentou contrarrazões (id. 375562871), pugnando pela rejeição dos aclaratórios, sob o fundamento de que a embargante pretende rediscutir matéria já decidida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, a promover a rediscussão do mérito da causa ou a manifestar mero inconformismo com o resultado desfavorável.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1
. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDCL NOS EDCL NO AGINT NOS EDCL NO ARESP 1824718 MA 2021/0016610-1, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, JULGADO EM 14/03/2022).

No caso concreto, não se verifica qualquer dos vícios apontados.

O que se observa é o claro inconformismo com o resultado do julgamento e a tentativa de obter, por via imprópria, um novo reexame do mérito da causa.

I - DA ALEGADA OMISSÃO SOBRE O ERRO DE FATO E SUA DISTINÇÃO COM O ERRO DE JULGAMENTO
.

O acórdão embargado foi expresso e claro ao fundamentar a inocorrência de erro de fato, aplicando corretamente o disposto no art. 966, § 1º, do CPC.

Constou do julgado que "a participação da autora na cadeia negocial constituiu ponto central da controvérsia originária, tendo sido examinada com base em provas como notas fiscais e áudios, configurando juízo valorativo insuscetível de revisão em ação rescisória".

A condição para a rescisória fundada em erro de fato é a de que o fato não tenha sido objeto de controvérsia nem de pronunciamento judicial.

Uma vez que a questão foi debatida e decidida na instância de origem, sua eventual má apreciação configura, no máximo, erro de julgamento, insuscetível de correção pela via excepcional da ação rescisória.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA FEITA PELO AUTOR. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA PELO RÉU. ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO (ART. 966, VIII, DO CPC). MATÉRIA APRECIADA PELA CORTE. FATOS PERIFÉRICOS. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC). ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AFRONTA INEXISTENTE. PLEITO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE.

(...)

2. Inexiste erro de fato se o Tribunal emitiu pronunciamento sobre o tema, contrariando, contudo, a pretensão autoral. Incidência da vedação contida na parte final do § 1º do art. 966 do CPC/73.3. Nos termos da jurisprudência do STJ,
"Para a configuração do erro de fato apto a ensejar a propositura da rescisória, é necessário a) que o julgamento rescindendo tenha sido fundado no erro de fato; b) que o erro possa ser apurado com base nos documentos que instruem os autos do processo originário; c) que ausente controvérsia sobre o fato; e d) que inexista pronunciamento judicial a respeito do fato"
( AR n. 6.980/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022).

(STJ, AÇÃO RESCISÓRIA 6070 RS 2017/0161569-4, PRIMEIRA SEÇÃO, RELATOR: MINISTRO SÉRGIO KUKINA, JULGADO EM 14/06/2023).

O que a embargante denomina "omissão" é, na verdade, sua discordância com a aplicação dessa tese jurídica ao caso.

Ao afirmar que a questão foi apreciada mediante juízo valorativo sobre provas regularmente produzidas, a decisão evidenciou precisamente tratar-se de hipótese de eventual erro de julgamento, e não de erro de fato.

II - QUANTO À ALEGADA OMISSÃO RELACIONADA AO ART. 966, INCISO V, DO CPC.

O acórdão registrou expressamente que a alegação de cerceamento de defesa decorrente da realização de audiência presencial foi suscitada no processo originário e apreciada em sede recursal, tendo sido rejeitada pelo órgão julgador competente.

A conclusão adotada não foi a de que toda matéria processual anteriormente apreciada estaria automaticamente excluída do âmbito de incidência do art. 966, V, do CPC, mas sim a de que, no caso concreto, inexistia violação manifesta de norma jurídica apta a justificar a desconstituição da coisa julgada, sobretudo porque a tese de cerceamento de defesa já havia sido submetida ao contraditório recursal e regularmente apreciada.

APELAÇÃO CÍVEL – VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC) – OFENSA LITERAL DE DISPOSITIVO NÃO DEMONSTRADA – INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO QUE SE PRETENDE RESCINDIR – REDISCUSSÃO DE PROVA E DE MATÉRIA DE FATO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – ACÓRDÃO MANTIDO – AÇÃO IMPROCEDENTE.

A ação rescisória não consiste na via admissível para rediscussão dos fatos ou das provas, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal.

A violação a dispositivo de lei deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo; por outro lado, se o julgado utiliza uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não pode prosperar, sob pena de reconhecê-la como recurso, com prazo de interposição de dois anos.

(TJMT, AÇÃO RESCISÓRIA 1019252-57.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: DIRCEU DOS SANTOS, JULGADO EM 04/05/2023).

Nesse sentido, a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para promover nova análise de questão processual já decidida.

III - OMISSÃO QUANTO À ALEGADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO PARA A RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA
.

A discussão referente à incidência do art. 265 do Código Civil insere-se no mérito da decisão rescindenda e pressupõe o reexame das premissas fáticas e jurídicas adotadas no julgamento originário.

Todavia, a improcedência da ação rescisória decorreu precisamente da ausência das hipóteses excepcionais previstas no art. 966 do CPC, circunstância que tornava desnecessária a reapreciação do mérito da condenação solidária imposta na ação originária.

Não se exige do julgador o enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já houver fundamento suficiente para a solução da controvérsia.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às cortes excepcionais de justiça.

(TJMT, RED 1021159-67.2021.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: DIRCEU DOS SANTOS, JULGADO EM 14/12/2022).

Assim, constata-se que em verdade, que a embargante pretende rediscutir os fundamentos adotados pelo colegiado e obter novo julgamento da causa, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

Quanto ao prequestionamento
suscitado, registre-se que a decisão embargada enfrentou suficientemente a matéria necessária ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

De todo modo, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, e mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026